Tribunal: TJES
Processo: 5021497-79.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021497-79.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EJS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA
RECORRIDO: JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5021497-79.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EJS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME

RECORRIDO: JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO e outros

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA POR SERVIÇO DE CONSERTO DO AUTOMÓVEL DO AUTOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS.
NARRA O AUTOR ALEGANDO QUE NO DIA 23.3.2021 CELEBROU UM CONTRATO DE REPARO VEICULAR COM OS REQUERIDOS, NA CONDIÇÃO DE CONTRATADA, SENDO ACORDADO O VALOR DE R$ 9.000,00, PORÉM, ANTES DO SERVIÇO FICAR COMPLETO (FALTANDO O REPARO DAS BOLSAS PNEUMÁTICAS TRASEIRAS) O VEÍCULO FOI RETIRADO DA OFICINA SEM O DEVIDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS, SENDO A RETIRADA AUTORIZADA APÓS AMEAÇA DE DENÚNCIA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA. POR ESSE MOTIVO, REQUER SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO.
SENTENÇA
RECONHECEU
EX OFFICIO
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA SOLUCIONAR A LIDE, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR. ADUZ QUE AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS, SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS SEUS PEDIDOS.
NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES
PELO REQUERIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME NARRADO PELO MAGISTRADO DE PISO, FAZ-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE POR UM
EXPERT
PARA QUE SE DESCUBRA OS SERVIÇOS PRESTADOS EFETIVAMENTE PELO AUTOR, CONSIDERANDO-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CORRETO O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA
EX OFFICIO
DO JUÍZO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, e deixo de condenar ao pagamento de honorários, ante a ausência de apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)